Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009765-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1009765-29.2022.8.11.0000

–

ID no 136472684

EMBARGANTES
: ADÉLIO BAROFALDI e OUTROS

EMBARGADOS
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS -

DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões, a obscuridade e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ADÉLIO BAROFALDI, ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, LEDIO GHEDIN e JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 135133651
objetivando sanar supostas omissões, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 135133651
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009765-29.2022.8.11.0000
, mantendo a decisão interlocutória que deferiu a penhora de ações e quotas pertencentes aos executados ou dos dividendos dentro do limite da participação social dos devedores sobre ROVEMA ENERGIA S/A.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso quanto à preliminar de nulidade da decisão singular por falta de fundamentação arguida no presente recurso.

E prosseguem:

“ (...)
A decisão, com o devido respeito, é omissa quanto à alegação da ora Embargante – formulada no agravo – no sentido de que a decisão agravada é genérica, pois os motivos nela indicados se prestariam a justificar qualquer outra decisão, independentemente da análise de cada caso concreto, exatamente a hipótese vedada pelo inciso III do artigo 489 do Código de Processo Civil.

A omissão do v. Acórdão quanto à generalidade da decisão de origem, caso não seja sanada, configurará ofensa ao inciso IV do artigo 489 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve enfrentamento de todos os argumentos trazidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão do julgador (...)”.

Adiante, ponderam ainda que o v. acórdão resta omisso, informando que embora no relatório do julgamento tenha sido especificado que os embargantes invocaram a aplicação do artigo 1.026 do Código Civil cumulado com o artigo 835 do Código de Processo Civil, na fundamentação do voto não se fez menção ao dispositivo legal. Assim, pretendem que os citados dispositivos sejam analisados, especificamente o segundo.

Enfatizam também que o v. acórdão é omisso quanto aos precedentes invocados nas razões de agravo a respeito da excepcionalidade da penhora de ações e quotas empresariais.

No mais, apontam obscuridade no v. acórdão na parte em que discorre: “
ainda que seja onerosa para o devedor, esta deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, que este recuse bens indicados à penhora, ainda que tenha maior valor
”.

Na concepção dos embargantes, “
é obscura a fundamentação, uma vez que no caso concreto não houve recusa de bens ou mesmo argumentação de que a penhora não deva satisfazer o interesse do credor. Tão somente se defende que a penhora de quotas e ações é medida excepcional prevista em lei, sujeita à motivação do julgador. Não há nesse ponto específico, com o devido respeito, correlação entre a fundamentação e as razões do recurso
”.

Ainda, resta obscura no ponto em que descreve:

“
Pela nova sistemática do atual CPC, entre um credor interessado em receber e um devedor que não se dispõe a pagar voluntariamente, há uma série de mecanismos oferecidos pela legislação para que o Judiciário possa solucionar o litígio para a efetividade do direito do credor. Além dos meios de execução típicos ou diretos – como o bloqueio de valores em conta e a penhora de outros bens –, o Código de Processo Civil,
no artigo 139, inciso IV
, deu poderes ao juiz para adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir ao credor a satisfação de seu direito. [...] Inclusive com base neste artigo, a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
aprovou um enunciado no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução em títulos executivos e extrajudiciais: [...] Nesses termos, a apontada excecionalidade da penhora de quotas empresariais cai por terra
.”

E continua:

“(...) Mais uma vez, com o devido respeito, é obscura a fundamentação, pois as medidas atípicas para cumprimento de ordens judiciais não são aquelas previstas no artigo 835 do Código de Processo Civil, como é o caso da penhora de quotas e ações. Não é possível correlacionar a possibilidade de adoção de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial com a ordem de penhora de bens estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, que é objeto do presente Agravo (...).

Concluindo, asseveram que o acórdão é contraditório na medida que ao citar precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que supostamente confirmariam essa posição, foi reproduzido julgado exatamente em sentido oposto, coincidente com a pretensão recursal dos Embargantes, no sentido de que a penhora de quotas e ações é medida excepcional, que somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as outras medidas previstas no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes, bem como prequestionam os dispositivos legais.

As contrarrazões vieram do
ID no 137510672
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto condutor do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissões, obscuridade e contradição:

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que a embargante afirma conter omissões, obscuridade, contradição:

“(...)
VOTO – PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares.

Inicialmente, pretendem os agravantes a nulidade da decisão recorrida ante a ausência de fundamentação pelo fato de o douto magistrado ter concedido a penhora de ações e quotas empresariais, sem, no entanto, justificar de forma plausível os motivos que o levaram a decidir desta forma.

Não procede o inconformismo dos recorrentes – até porque, não é de se olvidar que a decisão que determina a realização de penhora em processos de execução e/ou cumprimento de sentença, seja de dinheiro, imóveis, móveis, ações e quotas empresariais, dentre outros, trata-se de
despacho mero expediente
, sendo consequência lógica do não pagamento voluntário do débito.

Portanto, a penhora é um procedimento realizado a fim satisfazer a quantia devida sempre que o devedor não realiza o adimplemento em três dias a partir de sua citação, sem a necessidade de comprovar quaisquer requisitos, muito menos é prescindível qualquer fundamentação.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade de decisão
que determinou a penhora por falta de fundamentação.-

VOTO - MÉRITO

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que os exequentes, ora agravados, ingressaram com o
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
visando o recebimento do valor de
R$ 2.020.256,37 (dois milhões, vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, referente à condenação dos honorários de sucumbência proferido nos
autos no 0010220-05.2010.8.11.0041
que, inicialmente, foi arbitrado em 10% (dez por centro) sobre o valor da causa e, posteriormente, em sede de julgamento de recurso de apelação, esse percentual foi majorado para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC.

Denota-se que após a distribuição do presente
Cumprimento Provisório de Sentença
, foi determinado pelo juízo o pagamento voluntário do débito, no entanto, os executados/agravantes não efetuaram o pagamento, deixando transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias in albis, conforme dispõe o artigo 523, do CPC/15.

Tendo em vista que a parte executada não efetuou voluntária e tempestivamente o pagamento da dívida, sobre o crédito executado, incidiu-se a multa e honorários (no patamar de 10% cada), nos termos do
artigo 523, §1o, do CPC/15
.

Obedecendo a ordem preferencial prevista no artigo 835, do CPC/15, os agravados já requereram o imediato prosseguimento da execução com a penhora dos ativos financeiros em nome dos agravantes/executados via
Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD
, no valor atualizado de
R$ 2.458.366,50 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
.

Conforme a certidão de transferência parcial de valores contida no
ID no 81002100
e
ID no 81002101
, daqueles autos, a tentativa de bloqueio eletrônico de valores restou parcialmente frutífera, bloqueando apenas o valor de
R$ 213.436,29 (duzentos e treze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos).

Entretanto, devido a um equívoco, ao expedir a ordem de bloqueio de ativos financeiros, constou o nome do sr.
GILVAN GUIDIN
, que representou o Espólio de Carlos Jardel Gudin como inventariante que não responde pela dívida do de cujus, os agravados peticionaram no
ID no 81604424
dos
autos 1044104-22.2021.8.11.0041
requerendo o desbloqueio da quantia de
R$ 200.218,46 (duzentos mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos)
em nome do sr. Givan Guidin, bem como o valor de R
$ 13.217,83 (treze mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e três centavos)
.

Na mesma petição, os agravados também requereram que fosse deferida a penhora das quotas empresariais pertencentes aos executados até o valor atualizado do débito, no importe de
R$2.482.950,17 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos
), bem como determinar que a penhora e avaliação das quotas societárias e créditos recebidos pelos executados como sócio da empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
.

A douta magistrada
deferiu
o desbloqueio dos valores consoante anuência dos exequentes, ora agravados, bem como determinou a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes aos executados inerentes à sociedade acima descrita até o valor exequendo de
R$ 2.482.950,17 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos)
(
ID n. 82604887

dos autos principais
), dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme se denota, determinou o juízo “a quo” a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes aos executados inerentes às sociedades acima descritas até o valor exequendo de
R$ 2.482.950,17 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos)
, bem como nomeou perito judicial para avaliação das quotas.

Por outro lado, os agravantes não concordam com a penhora de quotas sociais e ações de sociedades anônimas de capital fechado, exceto em caráter excepcional e quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução.

No mais, questionaram a prova pericial para avaliação das quotas sociais que serão objeto de penhora, sob o argumento de que tal prova contraria o devido processo legal, uma vez que tanto os artigos 465, 466 e 477 do CPC/15 regulam a prova pericial na fase do processo de conhecimento, e não tratam da penhora e avaliação de bens e direitos na fase de cumprimento de sentença.

No entanto, o direito não socorre os agravantes.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, ainda que seja onerosa para o devedor, esta deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, que este recuse bens indicados à penhora, ainda que tenha maior valor.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto.
Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis
.3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no AREsp 1501720/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Ademais, a possibilidade de penhora sobre ações e quotas de sociedades empresárias encontra-se expressamente prevista no inciso IX, do artigo 835 do CPC/15, não havendo qualquer previsão legal de que se devem esgotar todos os meios para constrição. Pelo contrário, o artigo 789 do mesmo diploma legal é claro ao definir que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Vale lembrar ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei no 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando a morosidade processual, a fim de consolidar a efetividade do crédito pretendido.

Ainda, sobre penhora de quotas da sociedade empresarial do STJ e deste TJMT, inclusive recentemente de minha lavra, com determinação de prova pericial de avaliação, também objeto da insatisfação dos agravantes:

“SOCIETÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. AFFECTIO SOCIETATIS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária limitada, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1619789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR PARTE DO CREDOR – ART. 835, IX, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as “ações e quotas de sociedades simples e empresárias” quando esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores. ”
(TJMT, N.U 1018303 -04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 04/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS OFERECIDO À PENHORA – RECUSA DO CREDOR – NOVO CPC –
DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– INTIMAÇÃO DAS PARTES - NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – RECURSO DESPROVIDO. Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora, porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado.
É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis
.
Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal na determinação de prova pericial de avaliação
, muito mais ainda quando as partes foram devidamente intimadas para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.-
(TJMT - N.U 1020688-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022)

Pela nova sistemática do atual CPC, entre um credor interessado em receber e um devedor que não se dispõe a pagar voluntariamente, há uma série de mecanismos oferecidos pela legislação para que o Judiciário possa solucionar o litígio para a efetividade do direito do credor. Além dos meios de execução típicos ou diretos – como o bloqueio de valores em conta e a penhora de outros bens –, o Código de Processo Civil,
no artigo 139, inciso IV
, deu poderes ao juiz para adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir ao credor a satisfação de seu direito.

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV –
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias”.

Inclusive com base neste artigo, a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
aprovou um enunciado no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução em títulos executivos e extrajudiciais:

“O
artigo 139, IV, do CPC/2015
traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos executivos e extrajudiciais
”. (
ENUNCIADO 48 APROVADO NO SEMINÁRIO – O PODER JUDICIARIO E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ENFAM
).
Grifei
.

Nesses termos, a apontada excecionalidade da penhora de quotas empresariais cai por terra.

No mais, no tocante à perícia técnica para promover a avaliação das quotas sociais, a determinação foi realizada em observância ao ordenamento jurídico, bem como não há que se falar em ofensa ao devido processo legal – até porque, o magistrado singular determinou a intimação das partes, oportunizando a ambas a nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, portanto, cumprindo à risca o disposto nos artigos 465 e seguintes do CPC/15 e a Constituição Federal.

Ademais, a perícia por si só não traz prejuízos às partes. Pelo contrário, é benéfica, uma vez que a avaliação realizada pelo perito do juízo serve para obter uma noção clara e isenta do que realmente vale o bem penhorado.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas.

Quanto à alegação de que a preliminar não foi bem fundamentada, com ofensa ao artigo 489, III e IV, do CPC/15, tal argumento não procede, uma vez que no despacho que determina a penhora é totalmente desnecessária a fundamentação, contudo, mesmo assim, no caso houve uma fundamentação concisa, inclusive, inexistindo qualquer dificuldade para sua compreensão visando recursos nas demais instâncias.

Quanto à ausência de apreciação do
artigo 1.026 do Código Civil
, vale salientar que analisando o processo de Cumprimento de Sentença no 1044104-22.2021.8.11.0041, tal artigo não foi objeto da decisão singular que deu azo ao presente recurso, exceto o artigo 835 do CPC/15, e muito menos houve qualquer discussão sobre o aludido dispositivo legal, portanto, cumpre à parte embargante discutir tal desiderato na origem, sob pena de supressão de instância.

No que refere à provável violação ao rol previsto no artigo 835 do CPC/15, registra-se que, embora preferencial, a ordem nele prevista não é obrigatória, pois seu próprio
parágrafo primeiro
autoriza ao Juiz proceder a inversão, consoante o caso a ele apresentado.

Com relação à citação de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que supostamente confirmariam essa posição, mas que foi reproduzido julgado exatamente em sentido oposto, coincidente com a pretensão recursal, contudo, ao citar o julgado, o fiz para elucidar que é possível de penhorar as “
ações e quotas de sociedades simples e empresárias
. ”

Embora na EMENTA do citado julgado da lavra do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, também se encontra inserida a afirmação “
quanto esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores”
, para fins de esclarecimento, não coaduno com tal entendimento, bem como entendo desnecessário o credor recusar os bens oferecidos, para determinar a penhora de outros bens.

A meu viso, proposta a execução e não tendo o devedor quitado o valor no prazo estipulado, a penhora poderá recair em qualquer dos bens relacionados no artigo 835 do CPC/15, muito mais ainda quando o devedor, após citado, não quita a dívida e sequer nomeia bens à penhora, oportunidade em que se poderia cogitar do direito de preferência sobre este ou aquele bem.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com os entendimentos acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, vale reiterar que os

embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses
do

art.

535 do CPC, não merecem
acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração
não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração
com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria. Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos – até porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, nos termos do
artigo 1.026 do CPC/15
, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022